Tribunal: TJMT
Processo: 1000936-62.2019.8.11.0033
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-07-02
Data de publicação: 2021-07-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000936-62.2019.8.11.0033
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[FERNANDA UEMURA - CPF: 718.549.401-04 (RECORRIDO), MARCO ANTONIO SOARES MACHADO DA COSTA - CPF: 712.876.471-20 (ADVOGADO), CONSORCIO EMPREENDEDOR DO SHOPPING ESTACAO CUIABA - CNPJ: 18.346.168/0001-19 (RECORRENTE), ALEXANDRE MIRANDA LIMA - CPF: 074.357.357-95 (ADVOGADO), ANDRESSA CAROLINE TRECHAUD - CPF: 011.948.691-14 (ADVOGADO), ELADIO MIRANDA LIMA - CPF: 020.470.787-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
Sessão de 02/10/2020 Exma. Sra. Dra. Valdeci Moraes Siqueira: Dou parcial provimento ao recurso. Exmo. Sr. Dr. Jorge Alexandre Martins Ferreira (1º Vogal): Peço vista dos autos. Exmo. Sr. Dr. Valmir Alaércio dos Santos (2º Vogal): Aguardo o pedido de vista. Sessão de 02/07/2021 Exma. Sra. Dra. Valdeci Moraes Siqueira: Dou parcial provimento ao recurso. Exmo. Sr. Dr. Jorge Alexandre Martins Ferreira (1º Vogal): pediu vênia para relatora, a fim de afastar a condenação dos danos materiais e acompanhou a relatora no tocante ao valor da indenização dos danos morais. Exmo. Sr. Dr. Valmir Alaércio dos Santos (2º Vogal): acompanho o primeiro vogal. POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, NOS TERMOS DO VOTO DO PRIMEIRO VOGAL.

VOTO – VISTA

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAS. FURTO DE OBJETOS DENTRO DE VEÍCULO ESTACIONADO EM SHOPPING CENTER. FURTO INCONTROVERSO. VEROSSIMILHANÇA DO PEDIDO INICIAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. SÚMULA 130 DO STJ. DANOS MATERIAIS AFASTADOS. NÃO COMPROVADOS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. REDUÇÃO DO VALOR ARBITRADO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Restou suficientemente comprovado que a Autora esteve no estabelecimento da ré (Shopping Estação) no dia 01/02/2019 entre o horário das 17h15min, tendo realizado compras no estabelecimento comercial, quando teriam furtado seus pertences pessoais (03 celulares Samsung e R$ 1.800,00 em espécie)de dentro do veículo Renault Duster, que estava no estacionamento da reclamada.

2.

Ao se dirigir a estabelecimento comercial e utilizar o seu estacionamento, o Recorrido confiou a guarda do veículo e tinha a expectativa de, ao retornar, encontrá-lo nas mesmas condições em que foi deixado

3.

“A empresa responde, perante o cliente, pela reparação de dano ou
furto
de veiculo ocorridos em seu
estacionamento
.” (Súmula 130, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 29/03/1995, DJ 04/04/1995, p. 8294).

4.

Danos materiais afastados. Em se tratando de dano material faz-se imprescindível a comprovação pelo consumidor de sua efetiva existência, com a demonstração documental do que efetivamente perdeu ou deixou de lucrar.
Destarte, à mingua de provas aptas a comprovar os danos materiais, o indeferimento do pleito ressarcitório é medida que se impõe.

5.

O desconforto, constrangimento e aborrecimentos que o Recorrido sofreu, em virtude do ocorrido, por si só, já afeta o equilíbrio emocional de qualquer ser humano, aliados à necessidade de acionamento da Polícia Judiciária Civil, que acarreta longa espera e ansiedade, para a lavratura do Boletim de Ocorrência, restando configurado o dano moral.

6.

Quantum indenizatório arbitrado na origem em R$ 15.000,00 (quinze mil reais) que não se adequa aos postulados da razoabilidade e proporcionalidade, devendo ser reduzido ao valor de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais),
quantia que certamente satisfaz ao caráter reparatório, servindo, ainda como desincentivo a repetição da conduta.

7.

Sentença parcialmente reformada para afastar a condenação em danos materiais e readequar o valor fixado a título de danos morais

8.

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

VISTOS, ETC.

Colendos Pares:

Trata-se de ação indenizatória em que a Recorrida postulou reparação por danos materiais e morais, em razão de ter seus pertences furtados de dentro do seu veículo estacionado no estabelecimento comercial da empresa Recorrente, Shopping Estação, no dia 01/02/2019, por volta das 17h15min.

Em síntese, informa que ao retornar ao veículo foi surpreendido com uma das portas abertas e a parte interna revirada, quando constatou que os criminosos haviam furtado seus pertences pessoais, sendo eles:

01 celular Samsung J5 Preto Duo Dourado; 01 celular Samsung J5Pro, em nome de Amanda Juliana da Silva, 01 celular Samsung Galaxy A3, em nome de Leandro da Silva Fonseca, além do valor em espécie de R$ 1.800,00 (mil e oitocentos reais
). Deste modo, busca a restituição dos valores equivalentes aos pertences subtraídos, além de compensação por danos morais.

Contestado o feito, foi proferida
sentença de parcial procedência, sendo a empresa Recorrente condenada ao pagamento de indenização por
danos morais, no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais),
e
materiais, no montante de
R$ 5.176,00 (cinco mil cento e setenta e seis reais)
.

Irresignada, a empresa Recorrente CONSÓRCIO EMPREENDEDOR DO SHOPPING ESTAÇÃO CUIABÁ, apresentou recurso inominado. Em suas razões recursais discorreu acerca da ausência de responsabilidade da empresa em razão da ocorrência de fortuito externo, razão pela qual, pugna pela reforma da sentença objurgada, a fim de que a ação seja julgada improcedente.

As contrarrazões foram apresentadas pela Autora no id nº 38305296.

Em sessão de julgamento realizada no dia 02/10/2020, a
Douta Relatora Dra. Valdeci Moraes Siqueira, votou no sentido de dar parcial provimento ao recurso interposto pela empresa Ré tão somente para reduzir o valor da indenização a título de danos morais para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), mantendo a sentença de origem
, oportunidade em que pedi vista dos autos em questão.

Com a devida vênia ao entendimento manifestado pela Relatora, tenho posicionamento divergente quanto ao tema, motivo pelo qual passo a expor meu entendimento no sentido de dar parcial provimento do recurso em dois pontos:
a) afastar a condenação em danos materiais; b) reduzir o valor arbitrado a título de danos morais, senão vejamos.

Pela análise dos autos, restou suficientemente comprovado que o Autor esteve no estabelecimento da ré no dia 01/02/2019 quando teriam furtado seus pertences pessoais de dentro do veículo Renault Duster, dentro do estacionamento da reclamada.

Outrossim, a demandada, não realizou nos autos nenhuma prova, visando ilidir à pretensão jurídica da Autora, como por exemplo imagens de suas câmeras de segurança capazes de, efetivamente, comprovar que não teria ocorrido o furto da mochila do demandante, dentro do veículo do referido, nas dependências do estacionamento do supermercado.

No presente caso, o que está em discussão é a presença do FORTUITO INTERNO, que se relaciona aos riscos da atividade desenvolvida pela própria empresa que se dispõe a fornecer o estacionamento gratuito. Não se confunde, portanto, com a hipótese de
FORTUITO EXTERNO, que se configura nos casos do crime de roubo,
o que afastaria da empresa o dever de indenizar o prejuízo suportado.

Neste sentido, é a jurisprudência sobre o tema:

Recurso especial. Ação indenizatória. Danos morais e materiais. Roubo de motocicleta. Emprego de arma de fogo. Área externa de lanchonete. Estacionamento gratuito. Caso fortuito ou força maior. Fortuito externo. Súmula nº 130/STJ. Inaplicabilidade ao caso
. 1. Ação indenizatória promovida por cliente, vítima do roubo de sua motocicleta no estacionamento externo e gratuito oferecido por lanchonete. 2. Acórdão recorrido que, entendendo aplicável à hipótese a inteligência da Súmula nº 130/STJ, concluiu pela procedência parcial do pedido autoral, condenando a requerida a reparar a vítima do crime de roubo pelo prejuízo material por ela suportado. 3. A teor do que dispõe a Súmula nº 130/STJ, a empresa responde, perante o cliente, pela reparação de dano ou furto de veículos ocorridos no seu estacionamento. 4. Em casos de roubo, a jurisprudência desta Corte tem admitido a interpretação extensiva da Súmula nº 130/STJ para entender configurado o dever de indenizar de estabelecimentos comerciais quando o crime for praticado no estacionamento de empresas destinadas à exploração econômica direta da referida atividade (hipótese em que configurado fortuito interno) ou quando esta for explorada de forma indireta por grandes shopping centers ou redes de hipermercados (hipótese em que o dever de reparar resulta da frustração de legítima expectativa de segurança do consumidor). 5.
No caso, a prática do crime de roubo, com emprego inclusive de arma de fogo, de cliente de lanchonete fast-food, ocorrido no estacionamento externo e gratuito por ela oferecido, constitui verdadeira hipótese de caso fortuito (ou motivo de força maior) que afasta do estabelecimento comercial proprietário da mencionada área o dever de indenizar
(art.
393
do
Código Civil
).6. Recurso especial provido.(REsp 1431606/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Rel. p/ Acórdão Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/08/2017, DJe 13/10/2017).

A empresa que, em atenção aos seus objetivos empresariais, oferece local presumivelmente seguro para estacionamento, assume obrigação de guarda e vigilância, o que torna civilmente responsável por furtos em tal local ocorridos." (
REsp 30033
SP, Rel. Ministro SÁLVIO DE FIGUEIREDO TEIXEIRA, QUARTA TURMA, julgado em 08/02/1993, DJ 08/03/1993, p. 3124).

Nesse sentido, na loção de Agostinho Alvim ao explicar a distinção entre caso fortuito interno, que gera dever de indenizar e caso fortuito externo que o exclui, assim escreveu, in verbis:
“(...) é o fortuito interno ligado à própria atividade geradora do dano, ou à pessoa do devedor, e, por isso, leva à responsabilidade do causador do evento. Somente o fortuito externo, ou força maior, é que exoneraria o devedor que não se liga à pessoa ou empresa por nenhum laço de conexidade”
(Da inexecução das Obrigações e suas Consequência, Editora Saraiva, 1949, p.291).

Portanto, caracterizado o fortuito interno no caso em análise, o dever indenizatório encontra-se sumulado no enunciado 130 do STJ, a qual dispõe:
“a empresa responde, perante o cliente, pela reparação de dano ou furto de veículo ocorrido em seu estacionamento.”

Reconhecida a responsabilidade civil do Recorrente, resta analisar os pedidos de danos materiais e morais no caso dos autos.

DANOS MATERIAIS

Com efeito, embora os fatos narrados pela Autora sejam incontroversos, no caso em tela, a Recorrida não comprovou não merece acolhimento sua pretensão de reparação por danos materiais, vez que a despeito da inversão do ônus da prova e da aplicação da teoria da redução do módulo da prova, a procedência do pedido em casos tais, somente comporta procedência quando a parte consumidora logra êxito em produzir todas as provas que estavam ao seu alcance, bem ainda quando suas alegações se apresentem verossímeis, uma vez que a prova da existência dos bens que afirmou terem sido furtados se limitou a declaração feita no Boletim de Ocorrência, acostado na exordial.

Ademais, destaco que as notas fiscais dos celulares não são suficientes para comprovar que os objetos estavam, de fato, dentro do veículo.

Do mesmo modo não se mostra crível que a Autora tenha deixado seus pertences pessoais (celular) e valor em espécie, dentro do veículo, mormente porque os fatos narrados nos autos (furto em estacionamento) são de conhecimento geral, o que também requer maior cuidado e atenção por parte dos consumidores.

Destarte, à mingua de provas aptas a comprovar os danos materiais, o indeferimento do pleito ressarcitório é medida que se impõe.

DANOS MORAIS

O desconforto, constrangimento e aborrecimentos que o Recorrido sofreu, em virtude do ocorrido, por si só, já afeta o equilíbrio emocional de qualquer ser humano, aliados à necessidade de acionamento da Polícia Judiciária Civil, que acarreta longa espera e ansiedade, para a lavratura do Boletim de Ocorrência, restando configurado o dano moral.

Ademais, a indenização, no caso, além de reparar os danos sofridos pelo Recorrido, deve servir como reprimenda para que a empresa Recorrente seja mais cautelosa nas suas relações negociais, aumentando a segurança no estacionamento ofertado aos seus clientes.

Com efeito, correta a sentença que condenou a Recorrente ao pagamento de indenização por danos morais, entretanto, entendo que o valor arbitrado em R$ 15.000,00 (quinze mil reais) não se adequa aos postulados da razoabilidade e proporcionalidade,
devendo ser reduzido ao valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais),
quantia que certamente satisfaz ao caráter reparatório, servindo, ainda como desincentivo a repetição da conduta.

Posto isso,
CONHEÇO
do recurso interposto pelo Recorrente
CONSÓRCIO EMPREENDEDOR DO SHOPPING ESTAÇÃO CUIABÁ
, ante a sua tempestividade e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para afastar a condenação em danos materiais e minorar o valor da indenização por danos morais ao patamar de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, mantendo-se, no mais, inalterados os demais termos da sentença, com fulcro no artigo 46, da Lei n.º 9.099/95.

Sem custas ou honorários advocatícios, diante do resultado do recurso, nos moldes do artigo 55 da Lei 9099/95.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

2º Vogal

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/07/2021